Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017159-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
RECORRIDO: MAURO SABATINI FILHO E OUTRO
Vistos.
Conforme a Certidão de Id. 76323493, o Recurso Especial foi interposto sem o devido pagamento do preparo recursal.
Assim, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça